Tribunal: TJPA
Processo: 0819487-69.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819487-69.2022.8.14.0006

APELANTE: MARCOS VINICIUS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I, DA LEI N.º 11.340/2006. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado por lesão corporal decorrente de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP) combinada com a Lei Maria da Penha (art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006), à pena de 01 ano de reclusão, suspensa pelo prazo de 2 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão principal consiste em saber se a confissão espontânea do réu autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231 do STJ, e se a prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea, reconhecida no caso, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ.

4. Não houve decurso do prazo prescricional, pois entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e sentença condenatória) não se completou o lapso temporal previsto no art. 109, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. Inexistente a prescrição da pretensão punitiva."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13º; CP, art. 109, V; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.346.627/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 30/11/2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 15 do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCOS VINÍCIUS PANTOJA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 16275676), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77 e incisos, do CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16275562) que no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 12h35min, a vítima G. F. C. retornou à sua residência, localizada na Travessa Cristo Rei, nº 40, quadra 06, bairro Maguari, no Município de Ananindeua, para almoçar. Na ocasião, o réu, que havia voltado a morar com a vítima três dias antes, exigiu que ela entregasse seu celular. Diante da negativa da ofendida, o apelante proferiu diversas ofensas. Em resposta, a vítima mencionou que, se quisesse, poderia ter deixado a casa, pois havia sido convidada por um amigo a se mudar para o Estado de Santa Catarina a trabalho. Em seguida, o apelante avançou sobre a vítima, que estava deitada na cama amamentando o filho do casal, de dois anos de idade, desferindo socos em suas costas enquanto ela tentava proteger a criança. Na sequência, a vítima caiu sobre o filho, que chorava intensamente.

Acrescenta que o réu, armado com uma faca de mesa, aproximou-se da vítima, que conseguiu correr até a porta da sala, mas não conseguiu sair da casa. O acusado ainda lançou a faca em sua direção, agarrou-a e, em posse de um martelo, golpeou o tornozelo e a coxa da vítima. Desesperada, ela começou a gritar por socorro, momento em que o agressor proferiu as seguintes ameaças:
"Tu só vai sair daqui morta!"

Narra a exordial que, naquele instante, a mãe do apelante chegou ao local, afastou o réu da vítima e tomou o martelo de suas mãos. Mesmo assim, o acusado continuou ameaçando a vítima, afirmando que enviaria fotos dela para pessoas que ceifariam sua vida. Além disso, ele danificou o televisor da vítima, jogou-o ao chão, e quebrou a grade que ficava atrás da geladeira, provocando o vazamento de gás no ambiente.

Por fim, assevera que o réu subtraiu as certidões de nascimento dos dois filhos do casal e a carteira de identidade da ofendida. Posteriormente, a carteira de identidade foi recuperada por policiais militares, que, acionados por vizinhos, chegaram à residência e prenderam o apelante em flagrante.

A vítima e o réu conviviam em união estável há sete anos à época dos fatos e tinham dois filhos menores.

Em
razões recursais
(ID 16275701), clama a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com conseguinte afastamento do entendimento sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, para determinação da pena aquém do importe mínimo legal, com conseguinte extinção da punibilidade do recorrente, em razão do reconhecimento do instituto da prescrição.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19120472), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do esmero defensivo, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Atenuante confissão espontânea. Redução aquém do importe mínimo legal:

Na espécie, clama a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com conseguinte afastamento do entendimento sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, para determinação da pena aquém do importe mínimo legal, com conseguinte extinção da punibilidade do recorrente, em razão do reconhecimento do instituto da prescrição.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim consignou:

IV - CONCLUSÃO

Isto posto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MARCOS VINICIUS PANTOJA, já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do artigo 129, § 13, do CP c/c art. 7°, I da Lei 11.340/06.

1. Em face da condenação passo à dosimetria da pena

A culpabilidade em grau normal, pois nos autos não foram produzidas provas seguras a respeito de intensidade de dolo acima da média; os antecedentes são imaculados, não ostentando condenação definitiva (Id 86563015); quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não podem ser considerados desfavoráveis, pois os autos não produziram provas seguras a este respeito; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal são todas favoráveis ao condenado, fixo a pena-base, pelo crime no seu
mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição da penal, pelo que torno a
pena definitiva em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Com base nos arts. 33, § 2º, c do CP, levando em consideração o somatório da pena aplicada 01 ano de reclusão, e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto, a partir do trânsito em julgado desta sentença.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: Com base nos arts. 33, § 2º, c do CP, levando em consideração o somatório da pena aplicada 01 um ano de reclusão, e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto, a partir do trânsito em julgado desta sentença.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: No caso em questão, é inadmissível a substituição das penas privativas de liberdade por pena restritiva de direito, conforme óbice do artigo 44, inciso I, do Código Penal, eis que os crimes foram perpetrados mediante violência/grave ameaça. Isto posto, a suspensão condicional da pena configura a medida que melhor se enquadra à hipótese, na forma do artigo 77, do Código Penal.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: De outra banda, o acusado tem o direito público subjetivo à suspensão das penas, nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal, de forma que concedo aos réus o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal.”

No caso em voga, observa-se que, após análise das vetoriais do art. 59, do CPB, estabeleceu o Juízo a sanção primária no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão,
assim, mantida, derradeiramente, à míngua de outras causas modificativas de pena.

Inobstante, há de ser reconhecida em favor do recorrente a atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - na medida em que
assume a autoria criminosa em juízo, ainda que parcialmente, ao afirmar que agrediu sua companheira mediante tapas.

Não de outra forma, a colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da
atenuante
da
confissão
espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“
o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Entretanto, estipulada a reprimenda base no importe mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão,
a

incidência da atenuante em testilha deixa de promover qualquer modificação à pena firmada
.

Tal é a orientação desta Corte Estadual de Justiça, que caminha em convergência ao verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO AO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1117068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 26/10/2011, DJe 08/06/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ.

3. Ademais, embora a Defesa sustente o overruling da Súmula n. 231 desta Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção,
fato é que, atualmente, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este Sodalício
(AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 ; AgRg no HC n. 794.315/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/ 5/2023; AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023, v.g.) (AgRg no HC n. 828.216/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.631/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”
(GRIFEI)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

De outra banda, não há de ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, imposta a reprimenda de 01 (um) ano, ela prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB, lapso temporal não transcorrido entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (25/10/2022) e da prolação da sentença condenatória (24/02/2023), tampouco desta última até a data do efetivo julgamento deste recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024